Tribunal: TCU
Processo: 029.437/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadorias pela Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso - (DNIT/MT). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. sobrestar o julgamento do ato de concessão inicial de aposentadoria de Milton Costa Metran (10004424-04-2015-000003-0, peça 6), até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Inácio Ortiz Neto (10004424-04-2015-000004-8, peça 5) e de Nailo das Neves Cruz (10004424-04-2015-000002-1, peça 7), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelos interessados, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso que: 9.4.1., suspenda todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados pelo item 9.2. acima, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. informe a que se referem as rubricas de provimento judicial no valor de R$ 1.035,34 constantes das fichas financeiras atuais de Inácio Ortiz Neto e de Nailo das Neves Cruz, encaminhando a respectiva ação judicial e a memória de cálculo da vantagem; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.4. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria Inácio Ortiz Neto e de Nailo das Neves Cruz livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.